Tribunal: TJDFT
Processo: 0705474-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DESPACHO Em vista dos efeitos modificativos buscados pela embargante, e em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, intime-se o embargado para, querendo, oferecer resposta aos Embargos de Declaração, no prazo legal. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator